Tribunal: STF
Processo: RE 93526
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL INTERPOSTO COM BASE NAS LETRAS "A" E
"D" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
NÃO ESTANDO O ACÓRDÃO DECORRIDO FUNDAMENTADO NA PARTE ATACADA NO
APELO EXTREMO, SEM A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATORIOS,
IMPOSSIVEL E A CARACTERIZAÇÃO DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-598 E SEU PARAGRAFO
ÚNICO DO C.P.P., POIS TAIS DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREVÊEM A HIPÓTESE
POSTA NO EXTRAORDINÁRIO, ADVINDO ELA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO CONHECIDO.